Tribunal: TJDFT
Processo: 0701107-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador Roberto Freitas Filho (EM PLANTÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCAS DE BRITO VARGAS, ZELAZA CUIDADO E SAÚDE LTDA e FELIPE DE BRITO em face de EWO GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, distribuída à 5a Turma Cível, sob a Relatoria da Eminente Desembargadora Ana Cantarino. Os Agravantes comparecem aos autos, juntando documentos, sob o fundamento de que o advogado Lucas estava afastado de suas atividades em face de complicações relacionadas à gravidez de sua esposa. Alega que os clientes não podem ser prejudicados pelos problemas pessoais de seu advogado. Sustenta que não há prejuízo ao processo judicial, que segue normalmente e que a guia original foi devidamente recolhida, além dos problemas enfrentados pelo ora subscritor, requer que o prazo para recolhimento das custas em dobro reaberto, a partir da data de hoje, ainda que reduzido, assim como, requer que seja permitida a apresentação dos atestados juntamente com o recolhimento em dobro da guia. Nesse contexto, verifica-se que não se trata de matéria de competência do Juízo Plantonista, visto não se cuidar de medida urgência inadiável, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito, de acordo com o art. 4o da Portaria GPR 19/2025. Dessa feita, não se amoldando a hipótese em tela em necessidade de apreciação extraordinária, redistribua-se, oportunamente, para análise pelo juízo competente. Cumpra-se. Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2025. Brasília, 19 de março de 2024. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador em Plantão Judicial